Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-13.2023.8.11.0029
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001319-13.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PITERSON MOREIRA - CPF: 015.277.221-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.254.961-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE
IN
CONCRETO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.”
(STF, RHC: 138117/MS).

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Nos termos do Enunciado n. 25 deste Sodalício, “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
.

A hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Thiago Piterson Moreira
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa se insurge contra a terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual pugna pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ainda,
requer a revogação da prisão preventiva, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda e a isenção do pagamento das custas processuais
(id. 182931163).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (id. 182931168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 189502174).

É o relatório.

À Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual a defesa pugna pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Também requer a revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares da prisão, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda e a isenção do pagamento das custas processuais ((id. 182931163).).

Consta da exordial acusatória que:

“[...] no dia 13 de junho de 2023, por volta das 14h00, na MT-020, nesta cidade e Comarca de Canarana, o denunciado
THIAGO PITERSON MOREIRA,
com consciência e vontade, transportou e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, para fins de tráfico, substância entorpecente consistente em cocaína, conforme Boletim de ocorrência nº 2023.164391 e laudo pericial de constatação de drogas nº 522.3.10.9191.2023.120815-A01 anexo.

Histórico dos Fatos:

Narram os autos que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, via 190, informando que o veículo HB20, placa RIF7D91, transitando pela MT-020, na chegada de Canarana, estava transportando substâncias entorpecentes.

De imediato, a guarnição se deslocou ao local indicado pelo

denunciante e logrou em abordar o mencionado veículo próximo a entrada da cidade. Na oportunidade, o automóvel era conduzido pelo implicado
THIAGO PITERSON MOREIRA.

Durante a revista pessoal, foi localizado com o denunciado grande quantidade em dinheiro, porém, não soube informar a procedência. Do mesmo modo, na entrevista pessoal, o implicado não soube indicar a quem pertencia o veículo, tampouco possuía os documentos de porte obrigatório.

Na revista veicular, os policiais localizaram um invólucro de cor laranja dentro do painel do lado do motorista, não sendo possível a retirada naquela ocasião, a guarnição encaminhou o veículo e seu condutor para a central da Polícia Militar. Na central, foi promovida uma revista minuciosa no veículo, oportunidade em que foram encontrados armazenados dentro do painel 12 (doze) invólucros de pasta base de Cocaína e 10 (dez) invólucros de Cloridrato de Cocaína. Na mala do denunciado, ainda, foi

localizada outra quantidade em dinheiro, totalizando R$ 4.317,00 (quatro mil, trezentos e dezessete reais).

O denunciado informou aos policiais que trabalha como motorista de aplicativo e foi contratado na cidade de Palmas/TO, por pessoas desconhecidas, para buscar o veículo HB20 na cidade de Cuiabá e levá-lo até Vila Rica/MT e receberia o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela empreitada criminosa.

Dessa feita, foi dada voz de prisão em flagrante ao increpado.(...)”
(id. 182929204)

Sem razão, a defesa objetiva a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), argumentando que o juízo de base se utilizou da quantidade da droga para modular a fração de diminuição de pena em seu patamar mínimo e, fazendo uso do mesmo argumento, fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda. Cita o Recurso de Apelação de n. 1000301-54.2023.8.11.0029, afirmando que este Colegiado aplicou a fração do tráfico em seu grau máximo, apesar da maior quantidade de drogas envolvida na ocorrência, que equivale ao dobro dos entorpecentes apreendidos nestes autos.

O juízo
a quo
, escorreitamente, assim fundamentou a terceira fase da dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento da pena:

“(...)
Na terceira fase, constata-se que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, uma vez preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou de que integre organização criminosa). Com efeito, ficou evidenciada a condição de “
mula
”, não sendo possível, através dos elementos existentes nos autos, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do
tráfico
“
privilegiado
”, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6 . Precedentes do STJ. Portando, diminuo a pena passando a dosá-la em
04 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa. Regime inicial de cumprimento –
tendo em vista a existência de circunstância

judicial negativa, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá iniciar-se no regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06.(...)
”
(id. 182931155).

Conforme cediço,
“o montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3”
(STJ, AgRg no HC 558317/SC).

Dessa forma, embora tenha o juízo reconhecido que o apelante faz jus ao referido benefício, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, haja vista que a considerável quantidade de substância entorpecente apreendida denota maior reprovabilidade da conduta, peculiaridade que justifica, de modo idôneo, a aplicação da referida minorante em sua fração mínima.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Supremo Tribunal Federal assim como por este Egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. [...] Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) OU 1/2 (METADE) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE OBSTA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA EM LEI – RECURSO DESPROVIDO. A grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas são motivos idôneos para afastar a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, do seu grau máximo. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10119288420218110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

Vale registrar que o entendimento deste Julgador é o de que o apelante sequer faz jus à minorante do tráfico privilegiado, haja vista que a quantidade e a natureza do entorpecente, consubstanciada em 22 e 1/2 (vinte e dois e meio) tabletes, com massa total de 23.433,3 kg - vinte e três quilogramas, quatrocentos e trinta e três gramas e trinta centigramas de cocaína, aliado à forma em que estavam acondicionados, no interior do painel do seu veículo, para ser transportado entre cidades deste Estado (Cuiabá/Vila Rica), mediante remuneração, evidenciam claramente o envolvimento do apelante
com o comércio espúrio de drogas (dedicação a atividade criminosa), mesmo porque, essa quantidade exorbitante de entorpecente com alto valor de mercado não seria confiada a quem não mantém estreito vínculo com o narcotráfico.

Entretanto, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, que tem como objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha sua situação agravada, mantenho o reconhecimento da minorante no patamar aplicado na sentença.

De outra feita, o Recurso de Apelação de n. 1000301-54.2023.8.11.0029 citado pela defesa sequer foi julgado por este Colegiado, pois o douto Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, ao recebê-lo em seu gabinete, atendendo a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, determinou o cumprimento de diligências, tendo os autos sido encaminhados à instância de origem em 25/10/2023.

Quanto ao pleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão ao apelante.

Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que considerou a grande quantidade e a natureza da droga apreendida na posse do apelante.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício e pela Corte Suprema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...]
A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47)
[...]”.
(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. II –
A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STF - HC: 193837 RJ 0107287-35.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021) Destaquei

Acerca do pleito de revogação da prisão preventiva, melhor sorte não socorre o apelante.

Na sentença, o magistrado singular destacou a necessidade da manutenção da segregação para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na consecução do ilícito, e também em razão do
quantum
da pena e do regime inicial fixado.

Com efeito, a manutenção da prisão está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em face da gravidade da conduta delituosa, exteriorizada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes (23.433,3 kg de cocaína) e, ainda, a quantia de R$ 4.310,00 (quatro mil trezentos e dez reais) em dinheiro.

Nos termos do Enunciado n. 25 deste Sodalício, “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
.

Não bastasse, a manutenção da prisão se amolda ao
quantum
de pena e ao regime fixado para início de cumprimento de pena (fechado), além de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, fundamentos que justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Não se pode olvidar que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, o entendimento do Superior tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
(...) a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 653038 SP 2021/0080667-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Ademais, se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, não assiste razão à defesa. Isso porque, a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Por outro lado, embora o condenado não possa ser isentado do pagamento dascustasprocessuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,mas o pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024